Tribunal: TJSP
Processo: 2242403-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Contrato administrativo regido pela lei de licitação – Apelação originariamente distribuída à 28a Câmara de Direito Privado, que declinou da competência para a 9a Câmara de Direito Público, tendo esta apreciado e julgado o mérito do apelo, fixando, portanto, a competência recursal, conforme disposto no art. 105 do RITJSP – Na fase de cumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Contrato administrativo regido pela lei de licitação – Apelação originariamente distribuída à 28a Câmara de Direito Privado, que declinou da competência para a 9a Câmara de Direito Público, tendo esta apreciado e julgado o mérito do apelo, fixando, portanto, a competência recursal, conforme disposto no art. 105 do RITJSP – Na fase de cumprimento de sentença, outros dois recursos foram julgados pelo órgão prevento que, todavia, em momento posterior, decidiu declinar da sua competência no bojo de pedido de levantamento de valores, distribuído incidentalmente ao cumprimento de sentença, por entender que a matéria discutida teria natureza de Direito Privado – Contudo, a competência em razão da matéria restou superada pelo acórdão proferido pela 28a Câmara de Direito Privado - E, ainda que se entendesse que a matéria tem natureza de Direito Privado, preventa estaria a mencionada 28a Câmara - Recurso não conhecido, com suscitação de conflito de competência perante o Colendo Órgão Especial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242403-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ROBERTO
PADUA COSINI, são agravados GUILHERME AMARAL FACHINI e RENATA
AMARAL FACHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e suscitaram conflito de competência perante o Colendo Órgão Especial. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242403-68.2020.8.26.0000 - Voto no 3258
2/6
CSA
Agravo de Instrumento no 2242403-68.2020.8.26.0000
Agravante: Roberto Padua Cosini
Agravados: Guilherme Amaral Fachini e Renata Amaral Fachini
Interessados: Enob Engenharia Ambiental Ltda, Miguel Neto Advogados Associados
e Prodesan - Progresso e Desenvolvimento de Santos S/A
Comarca: Santos - 11a. Vara Cível
Juiz de Direito: Daniel Ribeiro de Paula
Número de origem: 1008828-33.2020.8.26.0562
VOTO No 3258
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança Contrato
administrativo regido pela lei de licitação
Apelação
originariamente distribuída à 28a Câmara de Direito Privado, que
declinou da competência para a 9a Câmara de Direito Público,
tendo esta apreciado e julgado o mérito do apelo, fixando,
portanto, a competência recursal, conforme disposto no art. 105 do
RITJSP
Na fase de cumprimento de sentença, outros dois
recursos foram julgados pelo órgão prevento que, todavia, em
momento posterior, decidiu declinar da sua competência no bojo
de pedido de levantamento de valores, distribuído incidentalmente
ao cumprimento de sentença, por entender que a matéria discutida
teria natureza de Direito Privado Contudo, a competência em
razão da matéria restou superada pelo acórdão proferido pela 28a
Câmara de Direito Privado - E, ainda que se entendesse que a
matéria tem natureza de Direito Privado, preventa estaria a
mencionada 28a Câmara - Recurso não conhecido, com suscitação
de conflito de competência perante o Colendo Órgão Especial.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Padua
Cosini contra a respeitável decisão copiada a fls. 29 que, nos autos de pedido de
levantamento formulado por Guilherme Amaral Facchini e Renata Amaral Facchini,
determinou a expedição de alvará em favor dos credores para levantamento de valores
depositados judicialmente, conforme já autorizado por decisões anteriores.
Requer o agravante, preliminarmente, a anulação da decisão por
ausência de fundamentação adequada e de análise de alegações relevantes ao deslinde da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242403-68.2020.8.26.0000 - Voto no 3258
3/6
CSA
controvérsia. No mérito, pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e, ao final,
a reforma da decisão agravada para que “seja liquidado o valor para que haja o necessário
desmembramento quanto aos valores do crédito principal e quanto aos valores dos
honorários advocatícios de sucumbência e contratados, a fim de que o mandado relativo
ao crédito principal seja direcionado para a parte, bem como o valor dos honorários, que
constituem direito próprio do advogado, sejam à este direcionados, ou aguarde-se o
transito em julgado da ação de Oposição em Embu das Artes.”
Em razão da incompetência recursal deste Órgão Julgador,
determinei a imediata inclusão do feito em sessão de julgamento virtual, com fundamento
no art. 170, I, do RITJSP.
É o relatório.
2. O recurso não comporta conhecimento.
O presente agravo de instrumento foi inicialmente distribuído por
prevenção à 9a Câmara de Direito Público, Relator o Ilustre Des. Moreira de Carvalho (fls.
152), que, todavia, declinou da sua competência por meio do acórdão de fls. 231/234, sob o
fundamento de que a matéria discutida nos autos é de Direito Privado.
Ocorre, todavia, que o pedido de levantamento formulado pelos
agravados foi distribuído como incidente do cumprimento de sentença no
0028808-18.1999.8.26.0562, cujo título foi formado por acórdão proferido pela 9a Câmara
de Direito Público nos autos da apelação no 9164946-60.2005.8.26.000, assim ementado:
“AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão ao recebimento de valores oriundos
de contrato de prestação de serviços. Sentença, que julgou procedente o
pedido contido na exordial e improcedente a reconvenção, mantida.
Ausência de provas do descumprimento da obrigação pela autora. Prova
dos autos que demonstram a realização dos serviços. Recurso
improvido.” (TJSP; Apelação Cível 9164946-60.2005.8.26.0000;
Relator (a): Antonio Rulli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 11a. Vara Cível; Data do Julgamento:
26/01/2011; Data de Registro: 02/02/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242403-68.2020.8.26.0000 - Voto no 3258
4/6
CSA
Vale destacar, por oportuno, que a referida apelação, antes de ser
apreciada e julgada pela 9a Câmara de Direito Público, havia sido distribuída livremente à
28a Câmara de Direito Privado, que, todavia, declinou da sua competência por considerar
que a matéria discutida entre as partes decorre de contrato administrativo regido pela lei de
licitações:
“Cobrança. Rescisão contratual. Contrato administrativo regido pela
Lei de Licitações (Lei n.° 8.666/93). Matéria não enquadrada no rol da
competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado -
Recurso não conhecido - Remessa às Câmaras da Seção de Direito
Público, competentes para o julgamento do feito.” (TJSP; Apelação
Cível 9164946-60.2005.8.26.0000; Relator (a): Mello Pinto; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/06/2010; Data de Registro:
05/07/2010)
Releva salientar, outrossim, que, na fase de cumprimento de
sentença, a 9a Câmara de Direito Público também apreciou e julgou o mérito de outro
recurso, conforme segue:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Decisão que
determinou o depósito em Juízo das parcelas referentes ao acordo
firmado entre exequente, ora agravante, e executado, diante da cessão
de créditos noticiada pelos agravados Possibilidade Documentos
juntados aos autos aptos a vislumbrar a existência de fundado receio de
dano irreparável ou de difícil reparação, caso seja realizado o
levantamento dos valores por pessoa que, em decisão final, não tenha
reconhecido em seu favor a titularidade do crédito objeto da demanda
Decisão mantida e recurso desprovido". (TJSP; Agravo de
Instrumento 0174898-75.2012.8.26.0000; Relator (a): Moreira de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de
Santos - 11a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2012; Data de
Registro: 05/10/2012)
Diante do quadro retratado acima, decorre que a discussão acerca
da competência em razão da matéria restou superada em razão do acórdão proferido pela
28a Câmara de Direito Privado, que, conforme mencionado, declinou da competência para
a 9a Câmara de Direito Público, tendo esta formado o título executivo judicial ao julgar a
apelação no 9164946-60.2005.8.26.000.
Assim, nos termos do artigo 105, caput, do Regimento Interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242403-68.2020.8.26.0000 - Voto no 3258
5/6
CSA
desta Corte, a competência para apreciação deste presente agravo de instrumento é da 9a
Câmara de Direito Público, pois a discussão travada entre as partes no incidente de
levantamento de valores deriva do mesmo fato, contrato e relação jurídica da lide
originária:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda
de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados.” (g.n.)
Em análise do dispositivo regimental acima transcrito, o Eminente
Des. Cesar Luis de Almeida, concluiu, por ocasião do julgamento do Conflito de
Competência no 0029356-84.2016.8.26.0000 (Turma Especial privado 3 - j. em
02/09/2016), que “conforme a redação do artigo 105 do Regimento Interno, qualquer
ação decorrente da mesma relação jurídica deve ser conhecida pela mesma Câmara que
conheceu do recurso, anteriormente interposto, ainda que em outra demanda. Não se nega
que, conforme o enunciado da Súmula no. 235, do Superior Tribunal de justiça, a conexão
não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Porém, a definição dos
critérios de conexão e de prevenção em Segundo Grau são mais amplos, abarcando o
Regimento Interno, as demandas 'derivadas do mesmo ato, fato, contrato, ou relação
jurídica', dentre as demais hipóteses determinantes da prevenção. Desse modo, o fato de
uma das ações já ter sido julgada, não afasta a incidência do artigo 105 do Regimento
Interno” (g.n.).
Na mesma conformidade, são os precedentes da Turma Especial de
Direito Público:
“Conflito negativo de competência. Mandado de injunção. Anterior
propositura com idênticos pedido e causa de pedir por servidora
municipal, cuja apreciação se deu pela Câmara ora suscitante.
Prevenção decorrente de idêntica relação jurídica. Inteligência do
artigo 105 do Regimento Interno desta Corte. Conflito que se julga
improcedente, com a consequente declaração de competência da
Câmara
suscitante.”
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0045637-13.2019.8.26.0000; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão
Julgador: Turma Especial - Publico; Tribunal de Justiça de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242403-68.2020.8.26.0000 - Voto no 3258
6/6
CSA
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 14/02/2020; Data de Registro:
17/02/2020)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Capital. Procedimento licitatório no
2015-0.097.424-9 (Edital no 01/SES/2015). Infraestrutura da rede
municipal de iluminação pública. Decisão que afastou a empresa do
certame. Mandados de segurança oriundos de uma mesma relação
jurídica. O art. 105 do Regimento Interno não cuida da modificação de
competência entre órgãos judiciários, mas da distribuição do serviço
dentro de um mesmo órgão judiciário (o Tribunal); e estabelece a
prevenção em termos mais amplos que a lei processual civil ou penal,
cumprindo duas finalidades relevantes: contribui para a coerência dos
julgamentos e facilita a análise da turma julgadora, já familiarizada
com os fatos da causa. A disposição beneficia a câmara preventa, que
recebe um processo sobre matéria conhecida ao invés de outro versando
fato e direito novo, sem ofensa ao juiz natural estabelecido por sorteio
por ocasião da primeira distribuição. É por isso que a prevenção deve
ser vista com largueza e flexibilidade, pois atende ao interesse da
jurisdição, do jurisdicionado e mesmo dos desembargadores que
compõem o tribunal. No caso, os dois mandados de segurança foram
ajuizados pelas mesmas empresas, são oriundos da mesma relação
jurídica (licitação no 2015-0.097.424-9) e se voltam contra sucessivos
atos da administração visando excluir as impetrantes do certame em
benefício da outra única concorrente, liame suficiente para atrair a
prevenção da câmara que apreciou o primeiro recurso.
Conflito
reconhecido, mantida a competência da 1a Câmara de Direito Público,
suscitante.”
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0026135-25.2018.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão
Julgador: Turma Especial - Publico; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 10/08/2018; Data de Registro: 29/08/2018)
Consigne-se, por fim, que, ainda que se entendesse que a matéria
discutida entre as partes tem natureza de direito privado, preventa estaria a 28a Câmara de
Direito Privado em razão do mencionado artigo 105, caput, deste E. TJSP.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, deixo de conhecer do
recurso e suscito conflito de competência perante o Colendo Órgão Especial.
FRANCISCO SHINTATE
Relator